Tribunal: TJMT
Processo: 1062265-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062265-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 750.539.422-34 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (RECORRIDO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1062265-35.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO SEMEAR S.A.

Recorrida:
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– CONSUMIDORA NÃO ALFABETIZADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO CONTÉM IMPRESSÃO DIGITAL, BEM COMO ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.
221422231, que homologou o projeto de sentença elaborado
pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente o pedido inicial
, condenando-o ao pagamento de do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% por cento ao mês, a partir do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito contestado nos autos, no valor de
R$ 131,78 (cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Incompetência dos juizados especiais – Necessidade de perícia – Apresentação do contrato
;

2)

Validade da contratação – Legalidade da negativação;

3)

Inexistência de comprovação de quitação do débito;

4)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
condenatório.

Ao final, requer a reforma da sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 131,78 (cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

Isso porque, conforme
consignado na inicial, a autora é pessoa
não alfabetizada
.

Com efeito, o artigo 595 do Código Civil dispõe
:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e

subscrito por

duas

testemunhas
. (grifei)

In casu,
o demandado, em sede de contestação
(ids. 221422211/

221422218),

anexou aos autos telas sistêmicas, documento pessoal da autora e do rogante (RG), além de cédula de crédito bancário, a qual contém impressão digital, assinatura a rogo e está subscrita por duas testemunhas.

O fato de a autora ser analfabeta, por si só, não é o bastante para retirar-lhe a capacidade de gerir os atos da vida pessoal e civil.
Nesse contexto
,
presentes os requisitos necessários para a contratação do crédito bancário,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo,
mostra-se imprescindível a realização de perícia datiloscópica e grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade da contratação
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I.
A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia
. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024